Tribunal: TJDFT
Processo: 0747698-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0747698-77.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAIMUNDO DEIVESON DA SILVA RECORRIDO: V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA DESPACHO Tendo em vista as alegações da parte recorrida nas contrarrazões, inclusive quanto à falta de procuração para o patrono do recorrente, o feito deve ser regularizado. Assim, que o patrono do autor junte procuração aos autos no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Também deve se manifestar sobre a impugnação à gratuidade de justiça, comprovando a condição de hipossuficiência. Após, conclusos. TEXTO Brasília, 22 de março de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator